Tribunal: CARF
Processo: 10730.010868/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.010868/2010-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE PAULO FERNANDES TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela
fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2009 (e-fls. 25/30), no qual se apurou: Compensação Indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010868/2010-15
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.010868/2010-15

de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 10.092,67 referente à fonte pagadora Banco
Nacional S A Em Liquidação Extrajudicial.
A Impugnação apresentada (e-fls. 03) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da
DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 39/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Não pode o contribuinte pleitear a compensação em sua declaração de ajuste anual de
imposto de renda retido na fonte sobre parcela não recebida no respectivo ano
calendário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/12/2014 (e-fls. 42), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/01/2015 (e-fls. 44/45) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Em 12/2002, recebeu o montante bruto de R$ 36.700,59 por determinação do
Juiz do Trabalho da 11a VT (Processo 011/RJ CS 1360/93) através do Alvará Judicial no
0474/02, valor este que, à época, sofreu desconto de contribuição previdenciária e de imposto de
renda retido na fonte.
- Ainda tinha direito a receber um complemento de R$ 16.037,96, conforme
planilha de cálculo da Justiça do Trabalho e Alvará Judicial no 0339/08.
- Na declaração do Unibanco de 2008 consta o valor total da indenização que
recebeu em 2000 e em 2008, com imposto de renda na fonte de R$ 17.977,37 comprovado pelo
DARF recolhido em 2008.
- Indica a juntada de documentos complementares.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época, que a compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
O contribuinte registrou na declaração em exame as seguintes informações para o
Banco Nacional S A Em Liquidação Extrajudicial (e-fls. 26):
Rendimentos Tributáveis – R$ 30.667,36
Previdência Oficial – R$ 2.982,60
IRRF – R$ 17.977,37
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.010868/2010-15

A DIRF e o comprovante de rendimentos emitidos pela fonte pagadora (e-fls. 15,
38) indicam os mesmos valores de previdência oficial e IRRF, mas apontam rendimentos
tributáveis superiores, no montante de R$ 67.367,95.
Consta da Notificação de Lançamento que o contribuinte alegou ter recebido parte
desses rendimentos em 2002 e que a autoridade fiscal, considerando que o IRRF correspondente
também teria sido aproveitado naquele ano, acatou apenas a compensação do IRRF referente aos
rendimentos oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do ano calendário 2008,
objeto do lançamento (e-fls. 09).
O Colegiado a quo acompanhou as razões da fiscalização e assim decidiu (e-fls.
40):
Analisando a documentação acostada aos autos, verificamos que está correta a
fiscalização que compensou o imposto de renda na fonte referente ao montante recebido
no ano calendário de 2008, conforme declarou o contribuinte em sua DIRPF/2009, de
fls. 26 a 30; não podendo o contribuinte pleitear o IR retido na Fonte em sua
DIRPF/2009 sobre parcela não recebida neste ano.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado afirma que uma parte dos rendimentos
decorrentes da ação trabalhista, com as devidas deduções de previdência oficial e de IRRF, já
havia sido recebida em 2002, ratificando, portanto, o exposto pela autoridade lançadora.
Importante ressaltar que não foi apurada omissão de rendimentos no presente
caso, não havendo litígio quanto ao valor declarado pelo contribuinte como recebido no ano
calendário 2008. No entanto, em vista da informação de que o IRRF de R$ 17.977,37, ainda que
recolhido em 2008 (e-fls. 19), corresponderia também a rendimentos recebidos em outro ano
calendário, o auditor acatou apenas a compensação da parcela referente aos rendimentos
recebidos no período em análise.
Não merece reparos o trabalho fiscal. Como já mencionado neste voto, para fazer
jus à compensação do IRRF, o contribuinte deve demonstrar que o valor declarado foi
efetivamente retido pela fonte pagadora e que corresponde aos rendimentos incluídos na base de
cálculo do Ajuste Anual, nos termos do art. 87 do RIR 99. O que se discute é a retenção do
imposto sobre os rendimentos recebidos e não o recolhimento do mesmo, ao contrário do que
entende o interessado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 76
DF CARF MF
Original